Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703376-68.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: SALVADOR DE SOUZA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO EMILIO BRIGAGÃO, PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O A ré PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA havia sido beneficiada com decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 936.480/DF, permitindo-lhe aguardar em liberdade o julgamento da impetração (ID 62882549), o que levou à determinação de expedição do alvará de soltura por este relator em 15/8/2024 (ID 62883681 e 62917240), em estrito cumprimento à ordem emanada pela Corte superior. Julgado o mérito do referido habeas corpus, a liminar foi cassada e denegada a ordem (ID 64209801), impondo-se o pronto restabelecimento da decisão proferida por este Colegiado, nos termos do acórdão de ID 59563978. Conforme consignado no voto condutor do acórdão: “(...) A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, carrega consigo característica excepcional, motivo pelo qual sua decretação somente se justifica quando os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral estão presentes, a saber: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à comprovação da existência do crime e à existência de indícios suficientes de autoria. O segundo, por sua vez, está relacionado à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal. A prisão destinada a assegurar a ordem pública não se relaciona necessariamente com o processo em que é decretada. Seu propósito é proteger a sociedade contra possíveis riscos ou ataques de indivíduos que, devido à reiteração de conduta ou comprovada periculosidade, provavelmente voltarão a delinquir. A finalidade da ameaça de punição estabelecida abstratamente pela lei é desencorajar a prática de crimes. Portanto, para que a prisão seja decretada preventivamente, a fim de evitar riscos à ordem pública, a ameaça representada pelo indivíduo deve ser clara e incontestável. A possibilidade de reincidência criminal deve ser concretamente demonstrada. Não obstante, a medida constritiva deve guardar proporcionalidade com a sanção efetiva, em caso de condenação. No caso dos autos, a acusada Priscila foi condenada à pena de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima legal, pela prática dos delitos de homicídio qualificado, furto qualificado e tentativa de destruição de cadáver, tal qual largamente delineado em linhas passadas. A referida condenação denota a gravidade das condutas da acusada, sendo reconhecido que foi a responsável por inaugurar a macabra operação que culminou na morte da vítima. Aliás, também restou patenteado nos autos que a acusada Priscila foi a responsável por desferir nada menos do que quarenta e dois golpes de faca contra a vítima, o que, inclusive, retrata a barbárie vivida no dia dos fatos. Com efeito, o fumus comissi delicti se encontra devidamente demonstrado, sobretudo porque, após o Conselho de Sentença, a existência da prova do crime e a autoria da acusada Priscila foram novamente reconhecidos e ora solidificados por esta Corte de Justiça no presente julgamento. Também se encontra presente o periculum libertatis. Isso porque, consoante revela a certidão de ID 51241884 - Págs. 12/13, a acusada Priscila foi condenada pelo delito de organização criminosa que, segundo as investigações, iniciou-se em 31/07/2019, ou seja, apenas seis meses após a prática dos delitos versados nos presentes autos. Aliás, a referida condenação foi referendada por esta Corte de Justiça, conforme se observa na ementa do acórdão no 1667973. Ou seja, a considerar a sucessão de eventos graves noticiados nos autos, não se pode afirmar que a acusada Priscila é, de fato, indispensável para os cuidados de seus próprios filhos, pois evidente o seu envolvimento na senda criminosa de elevada periculosidade. Não fosse só, apesar de tal questão não ter sido considerada pelo Juízo a quo, a acusada Priscila, apesar de citada e intimada (ID’s 64479166 e 162379494), nem sequer se dignou a comparecer à Sessão Plenária que culminou na sua condenação, o que demonstra o seu menosprezo com o próprio Poder Judiciário. Aliás, como relatado, a Procuradoria de Justiça noticiou outra evidência de tal escárnio protagonizado pela acusada Priscila, que, apesar de condenada à pena relevante, ainda teve a audácia de ir ao encontro do genitor da vítima para zombar do bárbaro assassinato da ofendida e se vangloriar de sua autoproclamada impunidade. Nesse exato sentido, calha trazer à baila o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, ao tratar acerca da expressão “garantia da ordem pública”: “(...) 3. Quanto ao requisito da garantia da ordem pública, em linhas gerais e sem qualquer pretensão de exaurir todas as possibilidades normativas de sua aplicação judicial, destaco as seguintes circunstâncias principais: i) a necessidade de resguardar a integridade física do próprio paciente ou dos demais cidadãos; ii) o imperativo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que tal objetivo esteja lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; e iii) para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar. Precedentes: HC no 82.149/SC, 1a Turma, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 13.12.2002; HC no 82.684/SP, 2a Turma, unânime, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o.08.2003; HC no 83.157/MT, Pleno, unânime, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05.09.2003; e HC no 84.680/PA, 1a Turma, unânime, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 15.04.2005 (...)” (grifei - HC 89090, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-11-2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430 RTJ VOL-00203-03 PP-01175). E, na mesma sintonia, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “(...) 3 - Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. 3.1 - A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário (...)” (Acórdão 1432824, 07147113120228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, à vista do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, é de se destacar que a acusada Priscila foi condenada à pena muito superior a quatro anos, de sorte que devidamente cumprido o requisito elencado pelo dispositivo legal. Destarte, a notícia do envolvimento da recorrida na senda criminosa, aliada ao Juízo condenatório referendado por esta Corte de Justiça, a solidificar a existência da prova do crime e a autoria, e a contemporaneidade do perigo causado pela liberdade da acusada, demonstram a necessidade de decretação da sua prisão preventiva, a fim de preservar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Decreto a prisão preventiva de Priscila Oliveira da Silva. Expeça-se, com urgência, o competente mandado de prisão, a ser cumprido de imediato, independentemente do trânsito em julgado. Providencie, a Secretaria da Segunda Turma Criminal, o cadastro do mandado de prisão no BNMP 2.0. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos recursos de Paulo Emílio Brigagão e de Priscila Oliveira da Silva e conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Salvador de Souza do Nascimento para redimensionar a sua pena para 31 (trinta e um) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima legal, a ser cumprida no regime inicial fechado. Em adição a tais fundamentos, os quais ora agrego a este ato como razões de decidir, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1068, firmou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Destarte, tenho que a prisão preventiva da ré deve ser novamente decretada, a fim de preservar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a soberania da decisão do Júri. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA. Dou à presente decisão força de mandado, a ser cumprido de imediato, independentemente do trânsito em julgado. Providencie, a Secretaria da Segunda Turma Criminal, o cadastro no BNMP 3.0. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024 19:41:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator